Tribunal: TJMT
Processo: 0006778-29.2013.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006778-29.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANDREY COSTA BEBER - CPF: 002.159.471-69 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), ALEX SOUSA FERNANDES (EMBARGANTE), EDILSON SOARES DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0006778-29.2013.8.11.0040

EMBARGANTE: ANDREY COSTA BEBER, ALEX SOUSA FERNANDES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CRIMINAL – OBSCURIDADE – PENA SUPERIOR A UM ANO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL – COMINAÇÃO DE MULTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INFRINGIDO – CABIMENTO DE DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 171 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”
[STJ, Súmula 171]
.

“1. Em caso de condenação criminal em que se impõe pena superior a um ano – e preenchidos os demais requisitos descritos no art. 44 do Código Penal –, a substituição da pena privativa de liberdade pode ser feita por multa e por uma medida restritiva, ou por duas restritivas, cabendo a escolha ao Magistrado sentenciante, desde que mediante apresentação de fundamentação adequada.

2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte,
‘não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade, se prefere duas penas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e uma multa’
(AgRg no HC n. 456.224/SC, Quinta Turma, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 01/04/2019).

3. Na espécie, o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento desta Corte de que,
‘[s]e ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, §2º, 2ª parte do Código Penal’
(AgRg no HC 415.618/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 04/06/2018) [...]”
[STJ, AgRg no HC 631.751/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 25/05/2021].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0006778-29.2013.8.11.0040

EMBARGANTE: ANDREY COSTA BEBER, ALEX SOUSA FERNANDES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada que, à unanimidade, desproveu o recurso defensivo e, desclassificou a conduta imputada ao embargante, Andrey Costa Beber, condenando-o pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, impondo-lhe a reprimenda de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicialmente aberto, com a possibilidade de substituição por duas restritivas de direitos.

Postula o embargante a reforma do acórdão objurgado, a fim de que seja possibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0006778-29.2013.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente defensor, a norma contida no § 2º do art. 44 do Código Penal é
claríssima
, inexistindo margem para interpretações dúbias,
verbis
:

“§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano
, a pena privativa de liberdade
pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos

e

multa

ou
por
duas restritivas de direitos
”.

Na hipótese vertente, a pena imposta foi de
2 anos
de reclusão.

Nesse diapasão, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos
e
multa
ou
por
duas
restritivas de direitos.

Portanto, em tese, o juízo da execução penal poderia impor ao embargante uma pena restritiva de direitos
mais
multa, ou
duas
restritivas de direitos.

Jamais uma única pena restritiva de direitos.

Contudo, segundo assente entendimento jurisprudencial,
“se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal”
[1]
.

A toda a evidência, o tipo penal infringido ao embargante comina a pena de multa cumulativamente com a pena privativa de liberdade, razão pela qual, nesta situação, não se patenteia recomendável a aplicação da pena de multa substitutiva.

Assim, não se põe dúvida de que a pena privativa de liberdade deve ser substituída por
duas
restritivas de direitos.

Colho da jurisprudência:

“[...] III - O embargante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inc. I, da Lei n. 10.826/03 à pena de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (fl. 108).
A pena corporal foi substituída por
duas
medidas restritivas de direitos
. O delito em questão já prevê, no seu preceito secundário, a pena autônoma e cumulativa de multa. Desse modo, a decisão da origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual, se ao tipo penal é cominada pena de multa autônoma e cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva, prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte, do Código Penal, portanto, não merece qualquer reparo [...]”
[2]
.

“[...] I. Nos casos em que há previsão cumulativa de pena privativa de liberdade e pecuniária, é vedada a substituição da reprimenda corporal pela de multa, sob pena de alteração da própria cominação legal. Incidência da Súmula 171/STJ [...]”
[3]
.

“[...] 1. Nos termos do art. 44, § 2°, primeira parte, do Código Penal, sendo a reprimenda igual ou inferior a 1 ano, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por multa ou por uma pena restritiva de direitos, competindo exclusivamente ao julgador decidir, de forma fundamentada, por uma das referidas possibilidades.

[...]

3. Se ao tipo penal incriminador (art. 155,
caput
, do Código Penal) é cominada pena privativa de liberdade cumulada com multa, não é socialmente recomendável a substituição da prisão por multa (Súmula n. 171 do STJ) [...]”
[4]
.

De mais a mais,
“não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade, se prefere duas penas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e uma multa”
[5]
.

Nesse sentido:

“[...] 1. Em caso de condenação criminal em que se impõe pena superior a um ano – e preenchidos os demais requisitos descritos no art. 44 do Código Penal –, a substituição da pena privativa de liberdade pode ser feita por multa e por uma medida restritiva, ou por duas restritivas,
cabendo a escolha ao Magistrado sentenciante
, desde que mediante apresentação de fundamentação adequada.

2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte,
‘não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade, se prefere duas penas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e uma multa’
(AgRg no HC n. 456.224/SC, Quinta Turma, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 01/04/2019).

3. Na espécie, o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento desta Corte de que,
‘[s]e ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, §2º, 2ª parte do Código Penal’
(AgRg no HC 415.618/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 04/06/2018) [...]”
[6]
.

À vista do exposto, conheço dos embargos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 415.618/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 04/06/2018.

[2]
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1712723/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 22/03/2021.

[3]
STJ, REsp 822.279/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2006, DJ 18/09/2006, p. 361.

[4]
STJ, AgRg no HC 623.095/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021.

[5]
STJ, AgRg no HC n. 456.224/SC, Quinta Turma, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 01/04/2019.

[6]
STJ, AgRg no HC 631.751/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 25/05/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021